Tribunal: TJDFT
Processo: 0722153-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722153-90.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIR JOSE FERREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por ALMIR JOSÉ FERREIRA contra o teor da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga – DF, que, em autos de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, movida pelo ora recorrente, em desfavor do recorrido, BRB BANCO DE BRASÍLIA, julgou IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial. O processo encontra-se em pauta para julgamento. Em petição datada de 08.07.2024, o autor requereu a juntada de manifestação, em Sustentação Oral, por vídeo, do advogado F.P.D.S., OAB/DF no 62.346. Ocorre que, tal conduta mostra-se inadequada, posto que, nos termos da Portaria GRP no 1625 de 29.06.2023, existe um procedimento próprio e distinto para resguardar o direito de Sustentação Oral na modalidade não presencial. Nesse sentido, confira-se disposto no § 3o do art. 3o-A do ato normativo: Portaria GPR 1625 de 29/06/2023 Art. 3o-A Na modalidade julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT. (Inserido pela Portaria GPR 1625 de 29/06/2023) § 1o Os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual. (...) § 3o Para enviar a sustentação, deve-se acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido e determino à Secretaria que proceda com o DESENTRANHAMENTO DA MÍDIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL juntado à ID no 61249383. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator